Tribunal: STF
Processo: AI 786590
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  OFENSA 
   REFLEXA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
1. 
   Afronta às garantias constitucionais do processo, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto.
2. Caso em que entendimento 
   diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da 
   legislação infraconstitucional pertinente e a análise do acervo     
   fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
3. Agravo regimental desprovido.